Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transitado em julgado o acórdão de ID 10478682, em sede de embargos de declaração (ID 10478711), o qual decidiu pela retomada do curso processual, levantando a suspensão do processo determinada ao ID 10478634, e estabeleceu a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, que inovou a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, no cálculo dos valores devidos pela Fazenda Pública, em consonância, inclusive, com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, e já expedida a requisição de precatório em favor do substituído processualmente que anuiu ao acordo noticiado nos autos (ID 13911317), mantenham-se os autos sobrestados até o trânsito em julgado dos respectivos embargos do devedor, nos termos do despacho de ID 10478634. I. Brasília, 4 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador